Tribunal: STJ
Processo: 0108127-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no HABEAS CORPUS No 992059 - SP (2025/0108127-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ANDRE LUIS CERINO DA FONSECA
ADVOGADOS
: RENATO DE ALMEIDA PEDROSO - SP092907
ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
PAULA CARMONA PEDROSO - SP409344
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: A DE S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR.
UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do STJ que
negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu
liminarmente ordem requerida em habeas corpus, manejado contra ato de
Desembargador relator de agravo de instrumento referente a débito alimentar não
quitado em processo de cumprimento de sentença.
2. O habeas corpus foi impetrado em razão da decretação de prisão civil do
alimentante por inadimplemento de verbas alimentares, com base no procedimento do
artigo 528, § 3o do CPC/2015 e conforme o enunciado da Súmula no 309 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos para reconhecer omissão no acórdão que rejeitou o habeas corpus,
considerando a alegação de ausência de análise sobre a conferência dos cálculos
apresentados unilateralmente pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC/2015, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
não sendo meio adequado para manifestação de inconformismo com a decisão
prolatada.
5. Não há omissão no acórdão embargado, pois a controvérsia foi analisada de forma
clara e integral, sendo rejeitada a utilização do habeas corpus como sucedâneo
recursal, em razão da falta de exaurimento das instâncias ordinárias, conforme a
Súmula no 691 do STF.
Documento eletrônico VDA51019156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: ab76ed38-3138-49c8-a518-1845d089019f

6. A ausência de teratologia ou ilegalidade na decretação da prisão civil foi
devidamente fundamentada, considerando o inadimplemento das verbas alimentares,
ainda que parcial, e a impossibilidade de dilação probatória em sede de habeas corpus.
7. A pretensão do embargante de reavaliar os cálculos apresentados unilateralmente
pelo credor não configura omissão, mas sim inconformismo com o julgamento
desfavorável, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: ab76ed38-3138-49c8-a518-1845d089019f

EDcl no AgInt no HABEAS CORPUS No 992059 - SP (2025/0108127-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ANDRE LUIS CERINO DA FONSECA
ADVOGADOS
: RENATO DE ALMEIDA PEDROSO - SP092907
ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
PAULA CARMONA PEDROSO - SP409344
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: A DE S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR.
UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do STJ que
negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu
liminarmente ordem requerida em habeas corpus, manejado contra ato de
Desembargador relator de agravo de instrumento referente a débito alimentar não
quitado em processo de cumprimento de sentença.
2. O habeas corpus foi impetrado em razão da decretação de prisão civil do
alimentante por inadimplemento de verbas alimentares, com base no procedimento do
artigo 528, § 3o do CPC/2015 e conforme o enunciado da Súmula no 309 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos para reconhecer omissão no acórdão que rejeitou o habeas corpus,
considerando a alegação de ausência de análise sobre a conferência dos cálculos
apresentados unilateralmente pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50637255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:23
Código de Controle do Documento: 6e618ac7-5159-4837-b53f-51fce03a9796

4. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC/2015, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
não sendo meio adequado para manifestação de inconformismo com a decisão
prolatada.
5. Não há omissão no acórdão embargado, pois a controvérsia foi analisada de forma
clara e integral, sendo rejeitada a utilização do habeas corpus como sucedâneo
recursal, em razão da falta de exaurimento das instâncias ordinárias, conforme a
Súmula no 691 do STF.
6. A ausência de teratologia ou ilegalidade na decretação da prisão civil foi
devidamente fundamentada, considerando o inadimplemento das verbas alimentares,
ainda que parcial, e a impossibilidade de dilação probatória em sede de habeas corpus.
7. A pretensão do embargante de reavaliar os cálculos apresentados unilateralmente
pelo credor não configura omissão, mas sim inconformismo com o julgamento
desfavorável, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANDRE LUIS CERINO
DA FONSECA contra acórdão proferido pelo colegiado da Quarta Turma que negou
provimento ao agravo interno, mantendo, consequentemente, a decisão monocrática
de fls. 408-411, da lavra deste signatário, que com fulcro no artigo 210 do RISTJ,
indeferiu, liminarmente, a ordem requerida no
.
habeas corpus
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS.
DÉBITO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente a ordem requerida em habeas corpus, manejado contra
ato de Desembargador relator do agravo de instrumento, referente a débito
alimentar não quitado em processo de cumprimento de sentença. 2. O habeas
corpus foi impetrado em razão da decretação de prisão civil do alimentante por
inadimplemento de verbas alimentares, com base no procedimento do artigo
528, § 3o do NCPC, e conforme o enunciado sumular no 309 do STJ. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o
habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal em face de decisão
monocrática que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento, e se há
ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão civil por inadimplemento de
pensão alimentícia. 4. Outra questão em discussão é se o pagamento parcial da
Documento eletrônico VDA50637255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:23
Código de Controle do Documento: 6e618ac7-5159-4837-b53f-51fce03a9796

obrigação alimentar impede a decretação da prisão civil do devedor de
alimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A utilização do habeas corpus como
sucedâneo recursal é incabível quando não esgotadas as instâncias ordinárias,
conforme a Súmula n. 691 do STF. 6. Não se vislumbra teratologia ou
ilegalidade na decretação da prisão civil, pois o inadimplemento das verbas
alimentares é incontroverso, e o pagamento parcial não extingue a obrigação
alimentar. 7. A via do habeas corpus não é adequada para promover dilação
probatória ou avaliar a capacidade do paciente de arcar com o pagamento dos
valores executados a título de pensão alimentícia. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo
interno desprovido.
O
fora manejado contra ato do Desembargador relator do agravo
writ
de instrumento no 2043002-15.2025.8.26.0000 da 6a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, tendo como paciente A. de S., por débito alimentar
não quitado no bojo do processo de cumprimento de sentença no 1007052-
98.2024.8.26.0451, que tramita perante a 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca
de Piracicaba/SP.
Sustentou no remédio heroico a ilegalidade da ordem de prisão, pois "a
eventual apuração de algum crédito em favor das alimentandas, fato inexistente nos
autos, não permite concluir que houve inadimplemento voluntário do devedor, pois,
como constatado, os alimentos foram sempre depositados pelas empregadoras através
dos descontos compulsoriamente realizados diretamente em folha de pagamento do
paciente Alexandre".
Aduziu, também, "não é crível que se possa conceber uma prisão injusta e
ilícita para satisfazer o deleite da ex-mulher advogada para impor verdadeira punição
ao paciente, lembrando aqui que o paciente encontra-se desempregado em razão
destes processos que envolveram suas empregadoras, mas que nunca, nem mesmo
nesta atual condição de desemprego, deixou de contribuir com a assistência às filhas
."
menores, cumprindo rigorosamente a determinação contida na r. Sentença
Afirmou que "a prisão do alimentante foi decretada como fator de punição
nos autos de origem, impingindo ao paciente constrangimento evidentemente ilegal,
desnecessário, e sobretudo danoso aos interesses do alimentante e também das
credoras alimentandas, o que torna teratológica a decisão monocrática proferida pelo
Eminente Desembargador Relator, que sem tangenciar a ilegalidade pontuada no caso
in concreto, que reclama a prévia apuração do quantum debeatur, reedita o equívoco
do Juiz de piso para resolver questão secundária sobre a inclusão de verbas
".
indenizatórias – PLR - no título judicial em exame
Requereu, liminarmente, o deferimento do
para a suspender a
writ
decretação da prisão civil do paciente, com a expedição do competente
contramandado de prisão.
Na decisão monocrática de fls. 408-411, indeferiu-se liminarmente a ordem
requerida, pois, além da inadmissibilidade da deflagração de habeas corpus contra
Documento eletrônico VDA50637255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:23
Código de Controle do Documento: 6e618ac7-5159-4837-b53f-51fce03a9796

decisão monocrática de relator, não se vislumbrou ilegalidade ou teratologia no caso
concreto.
Irresignado, interpôs agravo interno (fls. 415-434) aduzindo, em síntese:
a) a necessidade do abrandamento excepcional da Súmula 691/STF, "pois
sabidamente o constrangimento ilegal decorrente de uma ordem de prisão desprovida
do sagrado direito à ampla defesa e ao contraditório, expedida contra o empregado
que teve compulsoriamente deduzido em sua folha de pagamento as verbas
alimentares, é de tamanha relevância que permite, por sua excepcionalidade, o
conhecimento e a concessão do remédio constitucional para sanar a patente
ilegalidade";
b) "a decretação de prisão civil do alimentante é teratológica enquanto
fundamentada em valores e planilhas unilaterais que nunca foram submetidas à
conferência pelo Judiciário, não obstante a apresentação de um trabalho técnico
abalizado pelo impugnante ora paciente";
c) "incogitável a prisão do empregado por força do inconformismo da
genitora dos alimentantes com a forma de desconto implementada pela empregadora";
d) o "r. Despacho de fls. 219 dos autos de origem, citado neste habeas, é
fruto da total desatenção do Nobre Magistrado em relação a controvérsia travada na
execução, pois inexiste qualquer ilação do impugnante ora paciente acerca de sua
modificação financeira para se cogitar de um pedido revisional, nem muito menos
qualquer possibilidade de aduzir que o executado admitiu a existência da dívida e não
a quitou. Estes erros não encontram qualquer base de sustentação nos autos".
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 442-446.
Petição às fls. 448-453 aduzindo que o agravo interno manejado contra a
decisão monocrática do Desembargador relator que indeferiu o efeito suspensivo fora
julgado pelo colegiado do Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não mais
subsistiria espaço para a aplicação da súmula 691/STF.
Em julgamento colegiado, a Quarta Turma do STJ negou provimento ao
agravo interno, com base nos seguintes fundamentos:
i) o julgamento colegiado do agravo interno manejado contra a decisão
monocrática do Desembargador relator que indeferiu o efeito suspensivo na
origem não tem o condão de afastar a conclusão de ter sido o presente habeas corpus
utilizado como sucedâneo recursal, notadamente quando cabível o manejo de
adequado recurso contra o acórdão, com os trâmites afetos ao procedimento;
ii) não se vislumbra a existência de teratologia ou ilegalidade, pois se afigura
incontroverso nos autos o inadimplemento das verbas alimentares, ainda que parcial,
notadamente em razão de o próprio exequente afirmar inocorrente o pagamento
integral do débito;
Documento eletrônico VDA50637255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:23
Código de Controle do Documento: 6e618ac7-5159-4837-b53f-51fce03a9796

iii) inviável a esta Corte Superior, em sede de
promover
habeas corpus
dilação probatória com vistas a alterar a conclusão do magistrado acerca do não
pagamento da verba devida;
iv) na via estreita writ não é viável, para fins de afastamento da prisão civil,
avaliar a capacidade do paciente arcar com o pagamento dos valores executados a
título de pensão alimentícia, bem como a não configuração do binômio necessidade
/possibilidade.
Contra o acórdão desta Quarta Turma, foram opostos aclaratórios (fls. 469-
474), nos quais alega que o colegiado "apreciou questão diversa daquela invocada
pelo paciente neste writ, situação flagrada desde o julgamento de piso que não se
coaduna com o inconformismo do paciente".
Afirma que "a questão suscitada neste habeas se resume ao fato das
exequentes terem apresentado valores incondizentes com a pensão alimentícia
descontada diretamente em folha de pagamento do paciente, em verdadeiro excesso
de execução. O débito apresentado não foi pago e sim impugnado, sendo necessária
assim a sua quantificação."
Sustenta que "não pretende o paciente questionar “pagamento parcial do
débito” ou “avaliação da capacidade financeira do paciente” neste habeas corpus,
teses erroneamente esposadas pelo vergastado Decisum, mas sim, exclusivamente, a
imprescindibilidade de conferência do cálculo apresentado unilateralmente na Inicial".
Arremata mencionando que "questiona o paciente, EXCLUSIVAMENTE, a
imposição de medida privativa de liberdade sem prévio e adequado exercício do
contraditório, pois não há nos autos a conferência dos cálculos impugnados pelo
devedor".
Impugnação do Ministério Público Federal às fls. 481-483.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
Inicialmente, ressalte-se que os embargos de declaração, conforme o
1.
disposto no artigo 1.022 do CPC/15, têm fundamentação vinculada às hipóteses
legalmente previstas. Destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Não servem, no entanto, como meio de
manifestação do inconformismo da parte com a decisão prolatada.
Na hipótese, alega o recorrente que não foi analisado o pleito atinente à
necessária conferência dos cálculos impugnados pelo devedor, sendo esse o ponto
objeto da apontada omissão. Contudo, não merece acolhida a irresignação, pois esta
Documento eletrônico VDA50637255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:23
Código de Controle do Documento: 6e618ac7-5159-4837-b53f-51fce03a9796

Corte Superior foi clara em externar os motivos pelos quais não era dado sequer
conhecer do habeas corpus, dada a manifesta falta de exaurimento das instâncias
ordinárias, por ter sido o
deflagrado contra decisão proferida por Desembargador
writ
Relator, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a recurso de agravo de
instrumento, atraindo a incidência da aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal
Federal.
Restou devidamente esclarecido que existem os meios processuais
adequados para impugnar a decisão do Desembargador relator do agravo de
instrumento (fl. 19- 21), bem ainda a deliberação que rejeitou a justificativa (fls. 23),
não podendo o habeas corpus servir como sucedâneo recursal.
Ademais, pontuou-se pela ausência de teratologia ou ilegalidade no decisum
atacado a justificar a superação do referido óbice, pois se afigurou incontroverso nos
autos o inadimplemento das verbas alimentares, ainda que parcial.
Destacou-se, também, que embora alegue o impetrante que os valores
devidos a título de pensão eram descontados diretamente na folha de pagamento pela
empregadora, bem ainda que honrou com todos os valores devidos a título de pensão
alimentícia nos termos do título judicial transitado em julgado, afigura-se inviável a esta
Corte Superior, em sede de
promover dilação probatória com vistas a
habeas corpus
alterar a conclusão do magistrado acerca do não pagamento da verba devida, a qual
inclui o PLR, conforme já definido em decisão exarada no ano de 2019.
Portanto, a apontada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não se configura,
haja vista ter esta Corte Superior analisado clara e integralmente a controvérsia acerca
da utilização do
, porém em sentido contrário ao pretendido pela parte
habeas corpus
recorrente.
Dessa forma, tendo o
embargado decidido de modo claro e
decisum
fundamentado as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apenas de
forma contrária ao interesse da parte, não há de se falar em omissão, mas sim
pretensão meramente infringente, razão pela qual se impõe a sua rejeição.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.
(...)
2. Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a adoção de
posicionamento contrário ao interesse da parte, nem está o magistrado
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
(...)
Documento eletrônico VDA50637255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:23
Código de Controle do Documento: 6e618ac7-5159-4837-b53f-51fce03a9796

(AgInt no REsp 1588575/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
24/04/2018
02/05/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REVISÃO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. CONEXÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há
ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quando o Tribunal
de origem se manifesta, de modo suficiente, sobre todas as questões levadas
a julgamento, não sendo possível atribuir o vício de omissão ao acórdão
somente porque decidira em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp 1028902/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
16/05/2017
25/05/2017
Não se pode confundir, como sabido, julgamento desfavorável aos
interesses das partes com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação, estando suficientemente esclarecida, na hipótese dos autos, a
inocorrência de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Do exposto, rejeita-se os embargos de declaração.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50637255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:23
Código de Controle do Documento: 6e618ac7-5159-4837-b53f-51fce03a9796

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no HC 992.059 / SP
Número Registro: 2025/0108127-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065045420168260451
10070529820248260451
20430021520258260000
2194080322020
21940803220208260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE LUIS CERINO DA FONSECA
ADVOGADOS : RENATO DE ALMEIDA PEDROSO - SP092907
ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
PAULA CARMONA PEDROSO - SP409344
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: A DE S
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE LUIS CERINO DA FONSECA
ADVOGADOS
: RENATO DE ALMEIDA PEDROSO - SP092907
ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
PAULA CARMONA PEDROSO - SP409344
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50971831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: 05ce41a5-31d7-4b63-8d4e-10fb8805190f

PACIENTE
: A DE S
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: 05ce41a5-31d7-4b63-8d4e-10fb8805190f